Tribunal: TJSP
Processo: 2237198-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos dos valores das prestações do mútuo em conta corrente do autor, onde recebe o seu benefício previdenciário – Superveniente acordo nos autos da ação originária – Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2237198-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em
que é agravante SAMOEL LOURENÇO FERREIRA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237198-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45159
AGRV.No: 2237198-58.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca
AGTE. : Samoel Lourenço Ferreira
AGDO. : Banco do Brasil S.A.
DECISÃO DA JUÍZA: Julieta Maria Passeri de Souza
TUTELA DE URGÊNCIA
Suspensão dos
descontos dos valores das prestações do mútuo
em conta corrente do autor, onde recebe o seu
benefício
previdenciário

Superveniente
acordo nos autos da ação originária – Perda do
objeto recursal – Recurso prejudicado.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que
postergou para depois do contraditório a análise do pedido de tutela de
urgência (a medida foi requerida para obrigar o Banco-agravado a
suspender os descontos automáticos em conta corrente do agravante
relativamente a empréstimos de dinheiro ou financiamentos).
Sustenta o agravante que estão presentes os requisitos
da medida pleiteada.
Recurso
processado
sem
efeito
ativo,
sendo
dispensadas a intimação do agravado (porque ainda não citado) e a
requisição de informações à juíza da causa.
2. A matéria deste agravo ficou prejudicada pela
superveniência de acordo entre as partes, homologado por sentença
proferida em 25-11-2020 (cf. fl. 82 dos autos de origem).
3. Posto isso, o meu voto julga prejudicado o recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator